Tribunal: CARF
Processo: 10314.722649/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10314.722649/2016-71
Recurso
Voluntário ACÓRDÃO no
ACÓRDÃO no 3201-009.810 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente SIAE MICROELETTRONICA DO BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TRANSCEPTORES DIGITAIS.
O produto caracterizado como UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR
DIGITAL faixa de frequência do equipamento de 15GHz encontra adequada
classificação fiscal no código NCM 8517.62.79.
O produto caracterizado como UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR
DIGITAL faixa de frequência do equipamento inferior a 15GHz encontra
adequada classificação fiscal no código NCM 8517.62.77.
O produto caracterizado como UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR
DIGITAL faixa de frequência do equipamento superior a 15GHz encontra
adequada classificação fiscal no código NCM 8517.62.79.
O produto caracterizado como TRANSCEPTOR DIGITAL montagem indoor
encontra adequada classificação fiscal no código NCM 8517.62.77.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIDADE INTERNA IDU. PARTE DE
TERMINAL DE RÁDIO.
O produto caracterizado como IDU/Unidade Interna que é parte do terminal de
rádio encontra adequada classificação fiscal no código NCM 8517.62.55.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722649/2016-71
Fl. 7020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para adotar uma terceira classificação fiscal para a Unidade Interna IDU (NCM
8517.62.55), vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade (relator) e Carlos
Delson Santiago, que negavam provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de aplicação de multa e cobrança de diferenças de tributos
e/ou contribuições em razão de erro na classificação das mercadorias importadas,
conforme reproduzido a seguir:

Fl. 7021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Fundamento legal: ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL - Arts. 72, caput, 73, 75,
77, 78, 90, 94, 97, 104, 107, 108, 549, 638, 667, 673, 674, incisos I, IV, 675, inciso IV,
711, incisos I e § 6o e 768 do Decreto no 6.759/09; MERCADORIA CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL - Arts.
549, 551, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso I e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e 768
do Decreto no 6.759/09. Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no2.158-35/01 c/c arts.
69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
O presente Auto de Infração originou-se pelo fato de o importador por meio das
Declarações de Importação ter submetido a despacho mercadorias utilizando o código
8517.70.99 da Tarifa Externa Comum, tendo sido pago o imposto de importação à
alíquota de 8%. Efetivamente as mercadorias são classificáveis nos códigos 8517.62.77,
8517.62.79 e 8531.20.00, sendo incidente as alíquotas do imposto de importação de
16%, 12% e 12% respectivamente. Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto,
apurada em face de tal incorreção, somado aos acréscimos legais devidos.
Conforme relatório Fiscal de fls.894/932, a Siae realizou a importação de diversos
equipamentos de telecomunicação entre os anos de 2012 e 2015 com descrição na
maioria das declarações de importação como: UNIDADE EXTERNA(ODU)/TRANSCEPTOR DIGITAL, TRANSCEPTOR DIGITAL
MONTAGEM INDOOR E UNIDADE INTERNA (IDU). Nas declarações de
importação objeto do presente auto de infração os três equipamentos foram classificados
no subitem da NCM 8517.70.99.
De acordo com a Fiscalização, as mercadorias deveriam ter sido classificadas nos
códigos de subitem NCM 8517.62.77 ou 8517.62.79. Cabe destacar que essa
classificação refere-se ao TRANSCEPTOR DIGITAL de montagem Split.
A contribuinte teve ciência por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
416.607.499-72 - JOSE CARLOS DA SILVA, na data de 25/10/2016 11:27:55, data em
que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72.
A autuada tendo tomado ciência em 01/12/2016 (fl.5.038) apresentou a impugnação em
22/12/2016 (fls.6.781/6.795), alegando, em síntese, que:
• No presente caso a perícia técnica é imprescindível para a solução da presente lide,
caso contrário, o ato seria nulo por ausência de prova;
• Pelo relatório técnico apresentado pela interessada, o monitoramento de alarmes é
apenas uma das funções do produto, o qual compõe a IDU não sendo aplicável a Nota 3
da Seção XVI;
• Caso a classificação não seja a adotada pelo Fisco, as exigências fiscais devem ser
canceladas;
• A interessa discorda da classificação do produto ODU, pois este não realiza a função
de transceptor sem a presença da IDU. Portanto, apenas o conjunto ODU-IDU funciona
como transceptor sendo a ODU apenas uma parte do mesmo;
• Assim, sendo a ODU, parte de um transceptor digital, a classificação na NCM
8517.70.99 está correta.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2012 , 2013, 2014, 2015
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na importação.
Fl. 7022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da autuação e da decisão recorrida pela ausência de realização de
perícia técnica e por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
(ii)
a IDU é um subconjunto do transceptor de rádio comunicação digital
ponto a ponto em micro-ondas, que foi desenvolvido pelo fabricante para operar como uma
interface de usuário, preparando a informação digital para que ela possa ser transmitida e
recebida de forma adequada, sem perda de conteúdo e com total segurança;
(iii)
a IDU tem a função de MODEM e se classifica na NCM 8517.62.55,
devendo ser aplicado o contido na Solução de Consulta no 22, de 30/03/2009;
(iv)
a ODU, por si só, não realiza as funções de um “transceptor”, posto
reclamar a presença de IDU;
(v)
a funcionalidade de MODEM da IDU é imprescindível em um
equipamento transceptor de rádio digital micro-ondas para que as informações (dados dos
usuários) a serem transmitidas e recebidas posam trafegar na frequência portadora do rádio; e
(vi)
em se definindo a classificação por uma “terceira NCM”, distinta daquelas
declaradas pelo importador e também distintas da adotada pela DRJ, faz com que a autuação seja
insubsistente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Das preliminares de nulidade e necessidade de realização de perícia
Aduz a Recorrente a nulidade da autuação por ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório.
Inocorrem os alegados vícios de cerceamento do direito de defesa e ofensa ao
contraditório. No caso concreto, a Recorrente teve acesso a todos os elementos constantes da
autuação e apresentou sua Impugnação, sendo-lhe proporcionado o direito à sua ampla defesa.
Não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade da
autuação e da decisão recorrida consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que
regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade
competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Auto de Infração, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado no
presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Fl. 7023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes à autuação, com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário. (...)” (Processo no 10314.012531/2007-40; Acórdão
no 3402-007.309; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de
17/02/2020)

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/05/2002
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação, foi
concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos. (...)”
(Processo no 11128.004112/2005-32; Acórdão no 3301-007.555; Relatora Conselheira
Liziane Angelotti Meira; sessão de 30/01/2020)
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Auto de Infração e da decisão
recorrida.
De se esclarecer, ainda, que a decisão recorrida fundamentou a desnecessidade da
realização de perícia por entender que os elementos encartados nos autos seriam suficientes para
ao deslinde da questão. Assim se pronunciou o decisum atacado:
“Quanto ao pedido de perícia/diligência, verifica-se constar nos autos elementos para a
formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972. É princípio consagrado em direito que quem alega tem que provar,
incumbindo, pois, ao contribuinte a instrução do processo com documentos hábeis e
idôneos comprobatórios de seus argumentos e descaracterizadores de outros acostados
aos autos.
A perícia tem por fim elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados, não se justificando a sua realização quando os fatos são demonstrados
por documentos integrantes dos autos.
Frise-se que só se realiza perícia quando a autoridade julgadora entendê-la necessária,
ou seja, na carência de informações adicionais, a serem fornecidas por especialista em
determinada área de conhecimento, capazes de dirimir alguma dúvida de caráter técnico
impossíveis de se formular com o seu juízo. Não é o que ocorre no presente caso,
ficando indeferido o seu pedido.”
A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo CARF através da Súmula 163 a
seguir reproduzida:
“Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
Fl. 7024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

que considerar prescindíveis ou impraticáveis.” (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Trago, ainda, precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido em processos que
também envolvem a classificação de mercadorias:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/09/2006 a 27/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (...)” (Processo no 10314.007416/2007-
53; Acórdão no 3302-011.976; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de
25/10/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o Auto
de Infração, não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o lançamento.
ARGUMENTOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. OBTER DICTUM NÃO COMPÕE A DECISÃO.
Os motivos ou razões de decidir não fazem coisa julgada mas apenas o dispositivo da
sentença ou do acórdão tem esse condão. Hipótese em que argumentos apresentados a
título de obter dictum, pelo relator, não integram a decisão recorrida.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de apresentar seus motivos e conter a
formulação de quesitos e indicar seu perito, seja prescindível para a composição da
lide.” (Processo no 11065.720365/2017-72; Acórdão no 3201-008.926; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; Redator ad hoc Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/08/2021)

“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/11/2001
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N° 70.235/72.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia se os
documentos juntados nos autos permitem a verificação da correta classificação fiscal,
tais como soluções de consulta do contribuinte e relatório técnico oficial do Instituto
Nacional de Tecnologia -INT. (...)” (Processo no 10314.009104/2006-01; Acórdão no
3301-010.587; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de
27/07/2021)
Como consignado na decisão recorrida, é ônus da Recorrente a instrução do
processo com documentos hábeis e idôneos comprobatórios de seus argumentos e
descaracterizadores de outros acostados aos autos.
Fl. 7025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Compreendo como correta a decisão recorrida. No caso em apreço, nenhum
prejuízo foi causado ao amplo exercício do contraditório e ao regular direito de defesa.
A diligência para produção de prova, por representar um instrumento que tem por
escopo aperfeiçoar o convencimento do julgador, poderá ser justificadamente negada por este,
não representando, pois um direito subjetivo da Recorrente. No caso em apreço, conforme
destacado na decisão recorrida e se verá no mérito, é prescindível a realização de qualquer
providência tendente a esclarecer quaisquer fatos, posto que os elementos que constam dos autos
possibilitam conhecer integralmente a matéria litigada. Por esse motivo, não há razão para a
produção de novas provas conforme aventa a Recorrente.
Entendo como prescindível, portanto, a perícia, pois os elementos contidos no
processo são suficientes para que este Colegiado de Julgamento forme convicção sobre a matéria
de mérito aliado ao fato de que a Recorrente deveria ter trazido aos autos os elementos
probatórios do direito alegado.
Assim, é de se rejeitar as preliminares arguidas.

- Do mérito
Prefacialmente é de se consignar que com a peça recursal a Recorrente não trouxe
nenhum elemento e prova aptos a infirmarem a conclusão da decisão recorrida, limitando-se
basicamente, a dizer que as classificações fiscais adotadas pela Fazenda Pública estão incorretas
e repisando os argumentos de sua Impugnação.
Assim, por concordar com o contido na decisão recorrida, adoto como razões
decisórias o voto proferido em 1a instância, o qual é adiante reproduzido:
“DA CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO ODU/Transceptor digital SPLIT
No caso da classificação da ODU/Transceptor digital, não há controvérsias quanto ao
código da posição NCM 8517. Para dar efetividade à correta classificação fiscal, a
autoridade fiscal intimou a contribuinte a esclarecer as funções do aparelho ora em
discussão.
Em resposta à intimação (Termo de Início de Ação Fiscal Difis I n° 127), a interessada
informou que a função principal da ODU é transformar sinal de frequência
intermediária em frequência da portadora principal, amplificando este sinal e
transmitindo-o do ponto local até um ponto remoto. Também é responsável por receber
um sinal proveniente de um ponto remoto por meio de uma portadora, convertendo-o
em frequência intermediária. Definiu-se, portanto, a posição da mercadoria na NCM
8517 (outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio).
A seguir inicia-se a controvérsia, uma vez que a interessada classificou a ODU como
parte de terminal de rádio na subposição de 1o nível 8517.7. No entanto, há regramento
específico para a classificação das mercadorias dos capítulos 84 e 85 especificamente na
Nota 2 da Seção XVI:
“2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) as partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87,
85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a
máquina a que se destinem;
Fl. 7026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

b) quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas em uma mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a esta
ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artefatos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a
85.28, classificam-se na posição 85.17;”
Como bem observado pela Fiscalização, a nota 2 “a” permite concluir que as partes
podem ser artefatos compreendidos em qualquer das posições do capítulo 85(as partes
que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições dos Capítulos...) e
não somente na posição 8517.7 que possui como texto a descrição “partes”. Dessa
forma os equipamentos que possuem uma posição específica no capítulo 85 serão
classificados nessa posição independente de serem parte de uma máquina maior, esse
inclusive é o entendimento da Solução de Divergência n° 9 – Coana a qual se encontra
anexa ao presente processo (anexo 14).
Referido entendimento coaduna-se com o descrito na Nesh, reproduzidas abaixo:
II.- PARTES (Nota 2 da Seção)
De um modo geral, ressalvadas as exclusões compreendidas no número I, acima, as
partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para uma
máquina ou aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos
compreendidos na mesma posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43) classificam
se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas. Incluem-se, todavia, em
posições próprias diferentes das máquinas:
A) As partes dos motores das posições 84.07 ou 84.08 (posição 84.09).
B) As partes das máquinas ou aparelhos das posições 84.25 a 84.30 (posição
84.31).
C) As partes das máquinas da indústria têxtil das posições 84.44 a 84.47 (posição
84.48).
D) As partes de máquinas das posições 84.56 a 84.65 (posição 84.66). (Nova
redação dada pela Instr. Norm.RFB 1.260/12)
E) As partes de máquinas e aparelhos de escritório das posições 84.69 a 84.72
(posição 84.73).
F) As partes de máquinas das posições 85.01 ou 85.02 (posição 85.03).
G) As partes dos aparelhos das posições 85.19 ou 85.21 (posição 85.22).
H) As partes dos aparelhos das posições 85.25 a 85.28 (posição 85.29).
IJ) As partes dos aparelhos das posições 85.35, 85.36 ou 85.37 (posição 85.38).
Todavia, estas disposições não se aplicam às partes que consistam em artefatos
incluídos em qualquer uma das posições dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições
84.87 e 85.48). Os artefatos deste tipo seguem o seu próprio regime em todos os
casos, mesmo se concebidos especialmente para serem utilizados como partes de
uma máquina determinada. É o que acontece, entre outros, com...
Quanto à subposição de 1o nível, a Fiscalização está correta ao classificar a
ODU/Transceptor digital na NCM 8517.6: Outros aparelhos para emissão, transmissão
ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação
em redes por fio ou redes sem fio, conforme descrita pela própria interessada quando da
ocasião da intimação ora mencionada. Assim, existe a subposição específica e deve-se
fazer uso dessa subposição específica (85.17.6) e não da 8517.7.
Pelas características e descrições do produto nota-se que o equipamento se encaixa nos
dizeres da subposição de segundo nível 8517.62, conforme abaixo:
Fl. 7027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

“8517.62 - Aparelhos para recepção, conversão, emissão e transmissão ou
regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação
e roteamento”
A fiscalização escolheu o item 8517.62.7 em razão de o aparelho ser digital e receber
sinais, o que corrobora com a descrição dos fatos.
“8517.62.7 Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais”
A definição dos subitens da NCM nos códigos 8517.62.77 e 8517.62.79 levou em
consideração as informações prestadas pela interessada no Termo de Intimação Difis I
Eqfia II n° 2198/2016, onde reafirmou que “os dígitos subsequentes às letras ASN de
cada modelo de ODU(Outdoor Unit), correspondem às faixas de frequências de
operação das unidades externas ODU dos equipamentos de radiocomunicação digital
fabricados pela SIAE” e apresentou duas tabelas. A primeira tabela apresenta uma
referência e a respectiva faixa de frequência de operação. A segunda tabela relaciona o
part number, o modelo e a respectiva faixa de frequência em GHz.
Segundo o entendimento da Fiscalização e adotado por esta DRJ, a classificação da
ODU/Transceptor digital nos subitens restantes (8517.62.77 e 8517.62.79) deve se fazer
em conformidade com as características técnicas elencadas nas descrições das
mercadorias de cada declaração de importação.
De acordo com o part number e o modelo a faixa de frequência do equipamento é de
15GHz devendo ser classificado no subitem 8517.62.79. As ODUs/transceptores
digitais com a faixa de frequência inferior a 15GHz foram classificadas no subitem
8517.62.77, e as ODUs/transceptores digitais com faixa de frequência superior a 15GHz
foram classificadas no subitem 8517.62.79.
DA CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO ODU/Transceptor digital INDOOR
Com relação ao Transceptor Digital montagem Indoor a Siae utilizou o código de
subitem NCM 8517.70.99. Entretanto a Fiscalização entendeu que as mercadorias
deveriam ter sido classificadas sob o código de subitem NCM 8517.62.77. O
procedimento de classificação utilizou-se da mesma metodologia do modelo de
transceptor split.
Em relação ao código da posição tanto a contribuinte como a Fiscalização são unânimes
na posição 8517. A função principal do aparelho foi definida através da resposta do
Termo de Início de Ação Fiscal DIFIS I n° 127/2016 cuja resposta foi discriminada da
seguinte forma: “a principal função do Transceptor Digital/montagem indoor é
transformar o sinal de frequência intermediária na frequência da portadora principal,
amplificar este sinal e transmiti-lo por meio de um Guia de Onda Elíptico para a antena
parabólica, que então irá enviá-lo do ponto local até o ponto remoto. Também é
responsável por receber um sinal proveniente de um ponto remoto através de uma
portadora e convertê-lo em frequência intermediária. Esta descrição se enquadra
perfeitamente no texto da posição 8517: outros aparelhos para transmissão ou
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em
redes por fio ou redes sem fio.”
Para a definição da subposição recorreu-se à aplicação da RGI 6, a qual foi possível a
escolha do código 8517.6 (Outros aparelhos para emissão, transmissão ou recepção de
voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por
fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida
(alargada*) (WAN)). A decisão por esta subposição levou em consideração os dizeres
da Nota 2 “a” da Seção XVI, pela função descrita pela Siae em que o equipamento é um
artefato compreendido nos dizeres da posição 8517 devendo ser classificado em posição
específica e não como parte do equipamento a que se destina.
Consideradas as características e descrições nota-se que o equipamento se classifica-se
na subposição de segundo nível 8517.62 (Aparelhos para recepção, conversão, emissão
e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos
de comutação e roteamento).
Fl. 7028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

O Transceptor Digital montagem indoor, constitui-se de um equipamento o qual
transmite e recebe sinais(transmissor + receptor = transceptor). Enquadra-se assim no
item 8517.62.7 (Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais).
A Fiscalização descobriu em análise das descrições das mercadorias das declarações de
importação avaliados que todos os transceptores de montagem indoor apresentam faixa
de frequência inferior a 15 GHz. A taxa de transmissão básica dos equipamentos foi
informada como sendo de 155.52 Mbit/s. A classificação do transceptor digital
montagem indoor realizada em conformidade com as características técnicas do
equipamento foi feita no subitem 8517.62.77, o que entendemos como correta face as
provas apresentadas nos autos.
DA CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO IDU/Unidade Interna
Na classificação do equipamento importado pela Siae cuja descrição é IDU/Unidade
Interna que é parte do terminal de rádio Siae, a empresa utilizou o código de subitem
NCM 8517.70.99. A fiscalização entendeu que a classificação correta é dada pelo
código de subitem NCM 8531.20.00.
Pelo fato de a IDU ser parte do terminal de rádio deve ser invocada a nota 2 da Seção
XVI, que determina a classificação das partes em qualquer das posições dos capítulos
84 e 85 e não somente nas posições que possuem a descrição “partes”, quando existirem
posições específicas aptas a classificarem os equipamentos.
Por ser a IDU/Unidade Interna um dispositivo de múltiplas funções, faz-se necessária a
observação da Nota 3 e das Nesh da Seção XVI, nota 3:
‘3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem
como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes,
alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal
que caracterize o conjunto.”
A nota 3 esclarece que as máquinas e combinações de máquinas concebidas para
executar duas ou mais funções diferentes alternativas ou complementares, classificam-
se de acordo com a função principal. Para a averiguação da função principal do
equipamento questionou-se a Siae sobre a função principal do equipamento, resposta
(anexo 8) ao Termo de Início de Ação Fiscal Difis I n° 127, item 09 informou que a
IDU tem como função principal “prover a interface com o usuário e modular o sinal
digital transformando-o em frequência intermediária, que então é enviado para outro
equipamento chamado transceptor digital”. Entretanto, resposta (anexo 9) ao termo de
intimação Difis I n° 2120/2016, item 2 informou que esta função citada anteriormente
como principal é uma das menores funções desempenhadas pela IDU e foram listadas
diversas outras funções conforme se reproduz a seguir: “Muito embora uma das
menores funções contidas na IDU é converter o sinal de frequência intermediária em
sinais digitais e vice-versa, a IDU é responsável por toda parte de controle de
gerenciamento de comunicação remota entre os elementos da rede através de protocolos
SNMP e IPoverOSI, contém a IGU (Interface Gráfica de Usuário) utilizada para acesso
e configuração do sistema, monitoramento de alarmes de falhas, armazenamento de
configurações de operação para o restabelecimento do sistema em caso de falha no
fornecimento de energia, gerenciar o tráfego de usuário através de políticas de
priorização e tipo de tráfego e também é responsável por prover energia de alimentação
para a ODU”. Buscando confirmar a existência de uma função principal, a Siae foi mais
uma vez questionada sobre o tema no item 1, do Termo de Intimação DIFIS I n°
2159/2016. Resposta (anexo 10) taxativa informou não ser tecnicamente possível eleger
uma função principal para a IDU.
Para a solução da questão recorre-se as Nesh da Seção XVI (anexo 15), as quais trazem
consideração essencial a respeito da Nota 3, conforme citado abaixo:
“VI.-
MÁQUINAS
COM
FUNÇÕES
MÚLTIPLAS;
COMBINAÇÕES
DE
MÁQUINAS (Nota 3 da Seção)
Fl. 7029
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Geralmente uma máquina concebida para executar várias funções diferentes
classifica-se segundo a principal função que a caracteriza. Máquinas com funções
múltiplas são, por exemplo, as máquinas-ferramentas para trabalhar metais
utilizando ferramentas intercambiáveis que lhes permitam executar diversas
operações (por exemplo, fresagem, mandrilagem, brunição).
Nos casos em que não é possível determinar a função principal e na ausência de
disposições em contrário estipuladas no texto da Nota 3 da Seção XVI, aplica-se a
Regra Geral Interpretativa 3 c); é o que ocorre, por exemplo, a máquinas com
funções múltiplas suscetíveis de se incluírem indiferentemente em várias das
posições 84.25 a 84.30, em várias das posições 84.58 a 84.63 ou ainda em várias
das posições 84.69 a 84.72.”
Nos casos em que não é possível determinar a função principal e na ausência de
disposições em contrário estipuladas no texto da Nota 3 da Seção XVI, aplica-se a RGI
3 “c”, abaixo citada:
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições
por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
...
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Seguindo os dizeres da Nota 3 e as descrições até o momento efetuadas observa-se que
os aparelhos moduladores-demoduladores (modems) são considerados outros aparelhos
de comunicação classificando-se na subposição de primeiro nível 8517.6, mais
especificamente em outros aparelhos de comunicação, subposição de segundo nível
8517.69 que não é dividida em itens. Assim quando avaliada por esta função o subitem
suscetível de classificar a IDU é o 8517.69.00.
A IDU, quando analisada sobre a função de “controle de gerenciamento de
comunicação remota entre os elementos da rede através de protocolos SNMP e
IPoverOSI”, deve ser classificada como uma parte do terminal de rádio, posição 8517,
na qual se classifica o terminal de rádio Siae. Entre as subposições nas quais é dividida
a posição 8517, aquela que apresenta as partes é a 8517.70. O subitem adequado a
classificar a IDU quando avaliado pela função de: “controle de gerenciamento de
comunicação remota entre os elementos da rede através de protocolos SNMP e
IPoverOSI” é o 8517.70.99.
Outra função da IDU, listada pela contribuinte é o “monitoramento de alarmes de
falhas” (“monitoramento de alarme: aquisição, filtragem e correlação do registrador de
alarmes reunidos e envio de alarme aos gestores conectados: SCT/LCT – NMS5UX.
Gerenciamento dos LEDs de alarme no painel frontal do LIM.”).
A Fiscalização entendeu que o produto classifica-se na NCM 8531.20.00 em razão de a
posição 8531 elencar os aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual sendo
adequada a classificação da IDU quando avaliada pela função anterior. A subposição de
primeiro nível na qual melhor se enquadra o equipamento avaliado sobre esta função é a
8531.2 que não se divide em subposição de segundo nível. Assim o subitem suscetível a
classificar o equipamento quando é avaliado pela função de monitoramento de alarmes
de falhas é a 8531.20.00.
A interessada afirmou que outra função da IDU é o “armazenamento de configurações
de operação para o restabelecimento do sistema em caso de falha no fornecimento de
energia cuja configuração do equipamento é armazenada em uma memória não-volátil”
(fl.921). Visto por esta função a classificação é dada pela posição 8523 (discos, fitas,
dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à base de semicondutores,
"cartões inteligentes" e outros suportes para gravação de som ou para gravações
semelhantes, mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvânicos para
fabricação de discos, exceto os produtos do capítulo 37). A subposição de primeiro
Fl. 7030
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

nível compatível com as características do equipamento é a 8523.5 (Suportes
semicondutores). A subposição de segundo nível entre as listadas acima na qual se
enquadra a IDU é a 8523.51 (Dispositivos de armazenamento de dados, não volátil, à
base de semicondutores). Quando avaliada pela função “de armazenamento de
configurações de operação para o restabelecimento do sistema em caso de falha no
fornecimento de energia”, o subitem suscetível de classificar é a 8523.51.90.
A IDU, segundo a contribuinte, pode exercer a função de “gerenciar o tráfego de
usuários através de políticas de priorização e tipo de tráfego” Não há no sistema
harmonizado uma descrição que se encaixe perfeitamente nesta função.
Consequentemente a aplicação da nota 2 “a” da seção XVI bem como os dizeres das
Nesh sobre esta nota orientando que a parte deve seguir seu próprio regime encontram-
se prejudicados. Segundo a Fiscalização, o produto deve ser classificada como uma
parte do terminal de rádio, posição 8517, na qual se classifica o terminal de rádio Siae.
Entre as subposições nas quais é dividida a posição 8517, aquela que apresenta as partes
é a 8517.70(partes). O subitem adequado a classificar a IDU quando avaliado pela
função de: “gerenciar o tráfego de usuários através de políticas de priorização e tipo de
tráfego” é o 8517.70.99.
Segundo a descrição dada pela interessada, a IDU pode “prover energia de alimentação
para a ODU”. Como a IDU não realiza transmissão nem recepção e como a ODU não
realiza nenhum tipo de conversão, obrigatoriamente deve-se utilizar uma ODU em
conjunto com uma IDU para se compor um sistema de rádio digital de comunicação
ponto a ponto”. Não há no sistema harmonizado uma descrição que se encaixe
perfeitamente nesta função. Consequentemente a aplicação da nota 2 “a” da seção XVI
bem como os dizeres das Nesh sobre esta nota orientando que a parte deve seguir seu
próprio regime encontram-se prejudicados. Quando analisada sobre a função de “prover
energia de alimentação para a ODU” deve ser classificada como uma parte do terminal
de rádio, posição 8517, na qual se classifica o terminal de rádio Siae. Entre as
subposições nas quais é dividida a posição 8517, aquela que apresenta as partes é a
8517.70(partes). Pela descrição da função resta o item 8517.70.9. O subitem adequado a
classificar a IDU quando avaliado pela função de: “prover energia de alimentação para a
ODU” é o 8517.70.99.
Em resumo, das classificações ora apontadas e levando-se em consideração as regras de
classificação ora apresentadas, a escolha da posição fica situada em último lugar que é a
8531.20.00, assim a IDU deve ser classificada neste código NCM.
Pelo exposto, concorda-se com o entendimento da Fiscalização, a qual seguiu todas as
regras de classificação fiscal ficando constatado que a interessada classificou os
equipamentos denominados UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR DIGTAL,
TRANSCEPTOR DIGITAL montagem indoor e UNIDADE INTERNA IDU de forma
incorreta, incorrendo em infração à legislação.”
Acrescento, ainda, que a Solução de Consulta no 98.197, de 20/08/2018, do
mesmo modo que a decisão recorrida, em relação ao transceptor digital nas faixas de frequência
de 2,4 e 5,825GHz, ou seja, inferiores a 15GHz, firmou posicionamento de que a correta
classificação é a da posição NCM: 8517.62.77, conforme ementa abaixo:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 98.197, DE 20 DE AGOSTO DE 2018
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM: 8517.62.77 Mercadoria: Transceptor digital para áreas
externas para acesso à internet, por radiofrequência, baseado no padrão IEEE 802.11
(Wi-Fi) nas faixas de frequência de 2,4 e 5,825GHz, com taxa de transmissão de até 300
Mbit/s, comercialmente denominado "ponto de acesso".
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 85.17), RGI 6 (textos da subposição
de 1o nível 8517.6 e da subposição de 2o nível 8517.62) e RGC1 (textos do item
8517.62.7 e do subitem 8517.62.77) constantes da TEC, aprovada pela Resolução
Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016; e em
Fl. 7031
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992,
e atualizadas pela IN RFB no 1.788, de 2018.
Diante do exposto, concluo como corretas as classificações fiscais adotadas pela
Fiscalização, quais sejam, (i) UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR DIGITAL faixa de
frequência do equipamento de 15GHz (NCM 8517.62.79); (ii) UNIDADE EXTERNA
ODU/TRANSCEPTOR DIGITAL faixa de frequência inferior a 15GHz (NCM 8517.62.77); (iii)
UNIDADE EXTERNA ODU/TRANSCEPTOR DIGITAL faixa de frequência superior a 15GHz
(NCM 8517.62.79); (iv) TRANSCEPTOR DIGITAL montagem indoor (NCM 8517.62.77) e (v)
UNIDADE INTERNA IDU (NCM 8531.20.00).
- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Voto Vencedor
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Em que pese a sempre minuciosa análise e o sempre bem elaborado voto do i.
Conselheiro Relator, divergi de seu entendimento em relação à classificação fiscal adotada para
o equipamento descrito como IDU/Unidade Interna, no que fui acompanhado pela maioria dos
Conselheiros que participaram do julgamento, tendo cabido a mim, em relação a essa matéria, a
elaboração do voto vencedor.
O i. Conselheiro Relator, utilizando-se das razões de decidir da DRJ, e
concordando com as conclusões da Fiscalização, sustentou que o equipamento descrito como
IDU/Unidade Interna, parte do terminal de rádio Siae, deve ser classificado no código NCM
8531.20.00, e não no código NCM 8517.70.99, utilizado pela recorrente em suas declarações de
importação.
Inicialmente, o arrazoado apresentado invocou a aplicação da RGI-1/SH (que diz
que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo, e que, para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de
Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas
Regras que seguem), e apontou a Nota 2 da Seção XVI do Sistema Harmonizado, que determina
a classificação das partes em qualquer das posições dos capítulos 84 e 85, e não somente nas
posições que possuem a descrição “partes”, quando existirem posições específicas aptas a
classificarem os equipamentos.
Na sequência, tendo sido constatado que o equipamento sob análise possui
múltiplas funções (conversão do sinal de frequência intermediária em sinais digitais e vice-versa;
controle de gerenciamento de comunicação remota entre os elementos da rede através de
protocolos SNMP e IPoverOSI; monitoramento de alarmes de falhas; armazenamento de
configurações de operação para o restabelecimento do sistema em caso de falha no fornecimento
de energia; gerenciamento do tráfego de usuário através de políticas de priorização e tipo de
tráfego; e provimento de energia de alimentação para a ODU), foi destacada, no voto
apresentado pelo i. Conselheiro Relator, a necessidade de observância à Nota 3 da Seção XVI,
Fl. 7032
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

no sentido de que as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes,
alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a função principal que as
caracterize.
Passo seguinte, por entender não ser possível eleger uma função principal para o
equipamento descrito como IDU/Unidade Interna, o arrazoado recorreu às NESH da Seção XVI,
as quais estabelecem que, para as máquinas com funções múltiplas “em que não é possível
determinar a função principal e na ausência de disposições em contrário estipuladas no texto da
Nota 3 da Seção XVI, aplica-se a Regra Geral Interpretativa 3 c)”, que diz que, “quando pareça
que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por aplicação da Regra 2 b) ou
por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se” ”na posição situada em último lugar na
ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração”.
Diante disso, partindo das funções identificadas para o equipamento descrito
como IDU/Unidade Interna, o i. Conselheiro Relator chegou às seguintes classificações
possíveis:
1. Pela função de conversão do sinal de frequência intermediária em sinais
digitais e vice-versa – Código NCM 8517.69.00;
2. Pela função de controle de gerenciamento de comunicação remota entre os
elementos da rede através de protocolos SNMP e IPoverOSI – Código NCM
8517.70.99;
3. Pela função de monitoramento de alarmes de falhas (“monitoramento de
alarme: aquisição, filtragem e correlação do registrador de alarmes reunidos e
envio de alarme aos gestores conectados: SCT/LCT – NMS5UX.
Gerenciamento dos LEDs de alarme no painel frontal do LIM.”) – Código
NCM 8531.20.00;
4. Pela função de armazenamento de configurações de operação para o
restabelecimento do sistema em caso de falha no fornecimento de energia –
Código NCM 8523.51.90;
5. Pela função de gerenciamento do tráfego de usuário através de políticas de
priorização e tipo de tráfego – Código NCM 8517.70.99; e
6. Pela função de provimento de energia de alimentação para a ODU – Código
NCM 8517.70.99.
E, pela aplicação da RGI-3c/SH, concluiu pela classificação no Código NCM
8531.20.00 (pela função de monitoramento de alarmes de falhas), código esse situado, dentre
aqueles considerados, em último lugar na ordem numérica da NCM.
Um primeiro ponto que chama a atenção nas razões de decidir apresentadas pelo i.
Conselheiro Relator é que, mesmo que não fosse possível identificar uma função principal para o
equipamento descrito como IDU/Unidade Interna, parece haver um equívoco na aplicação da
RGI-3c/SH.
Isso porque, quando a RGI-3c/SH, aplicada para o caso por força do que dispõem
as NESH da Seção XVI, diz que a mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na
ordem numérica, ela não está dizendo que devem ser consideradas todas as classificações
relativas a todas as funções desenvolvidas pelo equipamento, mas tão somente aquelas
classificações que podem ser associadas com as funções vistas como principais. Por isso o texto
da RGI-3c/SH traz como complemento o trecho “dentre as suscetíveis de validamente se
tomarem em consideração”.
Fl. 7033
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

E, no caso sob análise, que trata de um equipamento que faz parte de um sistema
de radiocomunicação e que é responsável pela multiplexação/demultiplexação do tráfego de
dados, não parece razoável que se tome em consideração, para fins de aplicação da RGI-3c/SH, a
classificação fiscal relativa à função, evidentemente secundária, de monitoramento de alarmes de
falhas, função essa comumente encontrada em diversos equipamentos eletrônicos e que serve
para a identificação e comunicação (visual e/ou acústica) de falhas do próprio sistema.
O equívoco na aplicação das regras de classificação fica ainda mais evidente
quando verificamos que o código NCM a que chegou a Fiscalização (8531.20.00), e com o qual
concordou o i. Conselheiro Relator, diz respeito a aparelhos elétricos de sinalização acústica ou
visual, mais especificamente a painéis indicadores com dispositivos de LCD ou de LED:
85.31
Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo,
campainhas, sirenes, painéis indicadores, aparelhos de alarme para
proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 85.12 ou
85.30.
8531.20.00
- Painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos (LCD) ou de
diodos emissores de luz (LED)
Se olharmos as NESH relativas à posição 8531, mais especificamente na parte que
faz referência a quadros indicadores, veremos que os exemplos ali mencionados não guardam
qualquer similitude com o equipamento aqui analisado. Reproduzo, a seguir, excerto das NESH
que abordam essa matéria:
Classificam-se aqui entre outros:
D) Os quadros indicadores ou semelhantes. Estes dispositivos utilizam-se em hotéis,
escritórios, fábricas, etc., para chamada de pessoal, para indicar que em um determinado
lugar uma pessoa é chamada ou um serviço é solicitado, para assinalar que um quarto
está livre ou ocupado, etc. Citam-se especialmente:
1) Os indicadores de quartos, que são grandes painéis com algarismos
correspondentes aos números dos quartos; quando em um quarto, um botão é
pressionado, o número correspondente a este quarto ilumina-se ou aparece, pela
abertura do postigo respectivo ou por meio de qualquer outro dispositivo apropriado.
2) Os indicadores de nomes que geralmente utilizam, como sinais, algarismos
luminosos que aparecem à superfície de uma pequena caixa; às vezes o mecanismo de
chamada é concebido para ser acionado por um disco telefônico. Existem também
indicadores de nomes nos quais o número correspondente à pessoa procurada, em vez
de aparecer na forma de algarismos luminosos, é indicado num quadrante por uma
agulha móvel (indicadores de quadrante).
3) Os indicadores para escritórios, que servem especialmente para indicar se o
ocupante de um escritório está livre ou não; alguns destes indicadores consistem numa
simples caixa em que se iluminam as palavras “entre” ou “ocupado”, de acordo com a
vontade do ocupante do escritório.
4) Os indicadores para elevadores, que indicam o andar onde se encontra o elevador e
o sentido de seu movimento.
5) Os transmissores de ordens, para mecanismos, utilizados nas embarcações.
6) Os painéis de sinalização automática utilizados em estações ferroviárias para
indicar aos viajantes a hora e a plataforma de partida ou chegada dos trens (comboios).
7) Os painéis indicadores semelhantes utilizados em hipódromos, velódromos,
estádios, etc.
Nestes diversos dispositivos, a sinalização visual é, às vezes, acompanhada de
sinalização acústica.
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Diante disso, a primeira conclusão a que podemos chegar é que o equipamento
descrito como IDU/Unidade Interna NÃO pode ser classificado no código NCM 8531.20.00.
Superada essa questão, passemos a olhar para as demais funções que foram
consideradas no voto do i. Conselheiro Relator para fins de determinação da classificação fiscal
por meio da aplicação da RGI-3c/SH. São elas:
1. Função de conversão do sinal de frequência intermediária em sinais digitais e
vice-versa – Código NCM 8517.69.00;
2. Função de controle de gerenciamento de comunicação remota entre os
elementos da rede através de protocolos SNMP e IPoverOSI – Código NCM
8517.70.99;
3. Função de armazenamento de configurações de operação para o
restabelecimento do sistema em caso de falha no fornecimento de energia –
Código NCM 8523.51.90;
4. Função de gerenciamento do tráfego de usuário através de políticas de
priorização e tipo de tráfego – Código NCM 8517.70.99; e
5. Função de provimento de energia de alimentação para a ODU – Código NCM
8517.70.99.
Verificando as funções acima descritas, é de se destacar que, da mesma forma que
vimos em relação à função de monitoramento de alarmes de falhas, há outras funções
consideradas no voto do i. Conselheiro Relator que, evidentemente, não estão dentre aquelas que
podem ser ditas como principais do equipamento em análise. Aliás, dito de outra forma, há sim
uma função que se destaca como principal, qual seja, aquela relativa à conversão do sinal de
frequência intermediária em sinais digitais e vice-versa (modulação/demodulação).
É nessa mesma linha que defende a recorrente em seu Recurso Voluntário, que
começa explicando “que a IDU é um subconjunto do transceptor de rádio comunicação digital
ponto a ponto em micro-ondas, que foi desenvolvido pelo fabricante para operar como uma
interface de usuário, preparando a informação digital para que ela possa ser transmitida e
recebida de forma adequada, sem perda de conteúdo e com total segurança”. Acrescenta que
“essa preparação da informação consiste, basicamente, em um acondicionamento dos dados que
o usuário pretende transmitir e um desacondicionamento dos dados que o usuário pretende
receber”, e que, “tecnicamente, essa preparação da informação para que a comunicação (tráfego
de dados) possa ser realizada pelo rádio transceptor de micro-ondas em uma determinada
frequência portadora é conhecida como modulação e demodulação da frequência portadora”.
Por isso a recorrente sustenta que a função principal da IDU é a função MODEM,
sendo que “os demais circuitos (interfaces digitais de usuário, gerenciador de comunicação,
monitoramento de sinais e alarmes, fontes de alimentação, etc...), executam funções
concorrentes, secundárias, para que a modulação seja feita de forma adequada”.
Identificada a função principal do equipamento, é de se aplicar a RGI-1/SH, a
Nota 2 da Seção XVI e, especialmente a Nota 3 da mesma Seção XVI, que assim dispõe:
3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes,
destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o
conjunto.
Quando a Fiscalização, para fins de aplicação da RGI-3c/SH, determinou a
classificação do equipamento a partir da função de conversão do sinal de frequência
Fl. 7035
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

intermediária em sinais digitais e vice-versa, acabou chegando no código NCM 8517.69.00,
assim descrito na NCM:
85.17
Aparelhos
telefônicos,
incluindo
os
telefones
inteligentes
(smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para
outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos
para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma
rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância)
(WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou
85.28.
8517.6
- Outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou
outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio
ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área
estendida (longa distância) (WAN)):
8517.69.00
-- Outros
Eis o racional da Fiscalização, adotado também pela DRJ e pelo i. Conselheiro
Relator:
A primeira função da IDU foi elencada na resposta (anexo 8) ao item 9, do Termo de
Início de Ação Fiscal Difis I n° 127, “a função principal prover a interface com o
usuário e modular o sinal digital transformando-o em frequência intermediária, que
então é enviado para outro equipamento chamado transceptor digital”. A resposta
(anexo 9) ao item 2, do termo de intimação Difis I n° 2120/2016 faz referência a mesma
função, “o transceptor digital envia a frequência intermediária ao IDU que a demodula
em sinal digital”. Pelas repostas acima é possível afirmar que essa função do IDU é a de
um modem, modular/demodular um sinal.
A posição 8517 apresenta-se apta a classificar a IDU, especialmente quando no seu
texto faz a seguinte referência: “outros aparelhos... incluindo os aparelhos para
comunicação em redes por fio ou redes sem fio”. Dentre as subposições de primeiro
nível a 8517.6 faz novamente referência aos outros aparelhos, incluindo os aparelhos
para comunicação. Esta subposição de primeiro nível é adequada para classificação da
IDU quando desempenha a função de modular/demodular o sinal.
Observação das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) para posição 8517
(anexo 16) comprovam o entendimento do parágrafo anterior, na parte que faz
referência aos outros aparelhos para emissão, transmissão ou recepção da voz, de
imagens ou de outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação numa rede com
ou sem fio da forma a seguir:
..............................
Com a utilização das Nesh nota-se que os aparelhos moduladores-demoduladores
(modems) são considerados outros aparelhos de comunicação classificando-se na
subposição de primeiro nível 8517.6, mais especificamente em outros aparelhos de
comunicação, subposição de segundo nível 8517.69 que não é dividida em itens. Assim
quando avaliada por esta função o subitem suscetível de classificar a IDU é o
8517.69.00.
Mas parece não ter se dado conta a Fiscalização de que o MODEM possui uma
classificação específica no código NCM 8517.62.55, não havendo justificativas para que se adote
o código NCM residual 8517.69.00:
85.17
Aparelhos
telefônicos,
incluindo
os
telefones
inteligentes
(smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para
outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos
para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância)
(WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou
85.28.
8517.6
- Outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou
outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio
ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área
estendida (longa distância) (WAN)):
8517.62
-- Aparelhos para recepção, conversão, transmissão ou regeneração de
voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e
roteamento
8517.62.5
Outros aparelhos para recepção, transmissão ou regeneração de voz,
imagens ou outros dados em rede com fio
8517.62.55
Moduladores-demoduladores (modems)
É essa, inclusive, a classificação defendida pela recorrente em seu Recurso
Voluntário, onde ela traz, ainda, a Solução de Consulta n. 22/2009, da Diana da 8a Região Fiscal,
que classificou uma IDU pela sua função principal de MODEM no código NCM 8517.62.55:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 22,
DE 30 DE MARÇO DE 2009
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: CÓDIGO TEC: Mercadoria: 8517.62.55 Modem banda básica,
utilizado na unidade interna (IDU) do sistema de transmissão digital por microondas
SRA 4 para rede celular e transmissão ponto-a-ponto em alta velocidade SDH,
denominado "Unidade BB-Modem", Part Number 612-314/06 (interface óptica) ou 612-
314/07 (interface elétrica), fabricante Siemens Mobile Communications S.p.A.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGIs 1.a e 6.a (textos da Nota 2 da Seção XVI, da
posição 8517, da subposição de primeiro nível 8517.6 e da subposição de segundo nível
8517.62), c/c RGC-1, todas da TEC, do Mercosul (Decreto no 2.376/1997 - Anexos
Resolução Camex no 43/2006 e alterações posteriores), com os esclarecimentos das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto no435/1992, alterado pela IN
RFB no 807/2008).
IOLAN GERALDO ANDRADE DE SÁ
Chefe da Divisão
Substituto
Dessarte, entendo que o equipamento descrito como IDU/Unidade Interna não se
classifica no código NCM 8517.70.99, utilizado pela recorrente em suas declarações de
importação, e nem no código NCM 8531.20.00, adotado pela Fiscalização quando da lavratura
do Auto e Infração, mas sim no código NCM 8517.62.55.
Nesses termos, por não ter adotado o código NCM correto, não deve subsistir o
Auto de Infração lavrado pela Fiscalização em relação à classificação fiscal do equipamento
descrito como IDU/Unidade Interna, exceto no que diz respeito à multa de 1% prevista no inciso
I do art. 84 da MP n. 2.158-35, de 2001, que, conforme dispõe a Súmula CARF n. 161, é
aplicável ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
é igualmente incorreta:
Súmula CARF no 161
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Fl. 7037
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do ACÓRDÃO n.o 3201-009.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722649/2016-71

Acórdãos Precedentes:
3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e 9303-008.194.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
adotar uma terceira classificação fiscal para o equipamento descrito como IDU/Unidade Interna
(NCM 8517.62.55).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 7038
DF CARF MF
Original